Tribunal: STF
Processo: AI 563219
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-06-13
Data de publicação: 2012-06-13

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental no agravo de instrumento. Inexistência das apontadas omissões ensejadoras de sua interposição.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pelas partes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência, portanto, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Se o recurso de agravo regimental não ataca todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser prontamente rejeitado, nos termos da Súmula nº 284 desta Corte.



    3. O exercício abusivo do direito de recorrer restou evidenciado nestes autos, em que recurso de embargos de declaração foi interposto sem a apresentação de razões que comprovassem as alegadas omissões da decisão agravada.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa, com fundamento no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.